Tribunal: CARF
Processo: 19515.001701/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001701/2010-74
ACÓRDÃO
1301-007.047 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO DE TAXISTAS CHAME TAXI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
IRRF. MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA ISOLADAMENTE.
Cabível a aplicação da multa de ofício, isoladamente, quando constatado
pelo Fisco, após o prazo fixado para a entrega da declaração de
rendimento da pessoa física, que a fonte pagadora deixou de fazer a
retenção e o pagamento do imposto ao qual estava obrigada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 02-68.029
da 3a Turma da DRJ/BHE, que julgou, por unanimidade de votos, improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.047 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001701/2010-74
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
O presente processo trata de Auto de Infração para exigência do crédito tributário
abaixo identificado:

2. A descrição dos fatos e enquadramento legal constam do Auto de Infração
anexado à fl. 97, de onde se extrai:
Infrações apuradas
2.1 MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RETENÇÃO OU RECOLHIMENTO DO IRRF
2.1.1 ENQUADRAMENTO LEGAL, conforme fl. 99 do Auto de Infração:
. - Art. 9° da Lei n° 10.426/2002
- Art. 9° da Lei n° 10.426/2002, com redação dada pelo art. 16 da Medida
Provisória n°351/07
- Art. 9° da Lei n° 10.426/2002, com redação dada pelo art. 16 da Lei n° 11.488, de
15 de junho de 2007.
Descrição dos fatos – Detalhamento
3. A descrição dos fatos constatados pelo fisco, em síntese, conforme Relatório
Final de Ação Fiscal às fls. 83 a 90:
3.1 A fiscalizada apresentou DIPJ de isentas e imunes para os anos calendários de
2005, 2006 e 2007.
3.2 A associação celebra convênios com outras empresas para a prestação de
serviços de transporte de passageiros indicados pelos conveniados, serviços esses
prestados pelos taxistas associados. Tais convênios são verdadeiros contratos de
prestação de serviços de transporte, e a associação controla esses convênios,
como cobra dos conveniados pelos serviços prestados pelos taxistas associados,
emitindo as respectivas notas fiscais. Foram elaboradas planilhas com os valores
de receita obtida pelo faturamento da prestação de serviço, bem como a
contribuição dos associados taxistas.
3.2.1 Constatou-se , através das planilhas elaboradas, que a participação da
contribuição dos associados para a formação da receita bruta da associação
variou (pelos totais anuais) de 20,82% em 2005, para 14,28% em 2007. Com isso,
constatou-se que associação possui uma grande entrada de valores através da
contraprestação de serviço de transporte pelos taxistas associados.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.047 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001701/2010-74
3
3.3 Foram apurados os valores das bases de cálculo do IRRF através dos recibos de
repasse emitidos pela CHAME TAXI para pagamento dos serviços prestados pelos
taxistas associados. Tais valores estão demonstrados nas planilhas mensais de
cálculo anexadas ao processo.
3.3.1 Diante das irregularidades fiscais verificadas no curso da ação ensejaram a
lavratura do competente Auto de Infração de multa isolada de IRRF nos anos
calendário de 2005, 2006 e 2007, referente à falta de retenção do imposto renda
da pessoa física relacionada aos valores de rendimento dos taxistas e a devida
declaração desses valores em DIRF, em conformidade com o disposto na legislação
tributária.
Impugnação do Lançamento
4. O sujeito passivo foi cientificado dos lançamentos aos 22/06/2010, conforme
documento à fl. 106. Aos 21/07/2010, apresenta a impugnação às fls. 109 a 150,
onde, em síntese, argumenta:
4.1 A tempestividade da apresentação da impugnação.
4.2 Todos os documentos em poder da fiscalizada foram entregues ao fisco, assim
como todos os integrantes da Associação ficaram à disposição para colaborar e
prestar esclarecimentos. Finalizado o procedimento o fisco emitiu Notificação
Fiscal para suspensão da isenção do IRPJ e CSLL, impugnado pela fiscalizada. O
fisco também autuou a impugnante com a aplicação da multa isolada por não
efetuar a retenção do IRRF.
4.3 A impugnante é associação civil, reunindo associados do ramo de transporte
de passageiros (taxistas autônomos), sem finalidade lucrativa. Tece extensa
argumentação acerca das associações, asseverando que no caso da impugnante,
NÃO HÁ DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM NOME PRÓPRIO e os
associados não estão subordinados à Associação sob qualquer vínculo de trabalho,
bem como NÃO HÁ QUALQUER REPARTIÇÃO DE RESULTADO, uma vez que o
taxista apenas recebe o repasse da tarifa pública recebida do passageiro pela
Associação e repassada integralmente ao efetivo prestador de serviços.
4.3.1 O Diretor do Departamento de Transportes Públicos da Secretaria Municipal
de Transportes do município de São Paulo CREDENCIOU a impugnante a prestar os
serviços de Rádio Comunicação para táxis através do TERMO DE
CREDENCIAMENTO No 12.
4.3.2 A seguir, tece extensa argumentação acerca do Estatuto Social da
associação, do seu modus operandi, concluindo que as vantagens financeiras
decorrentes de suas atividades individuais pertencem aos associados e não à
associação. Os associados recebem única e exclusivamente os valores pagos pelos
passageiros pelas corridas realizadas. Independentemente do trabalho efetuado, o
associado deve arcar com a mensalidade da associação, visto que sua estrutura
está à sua disposição.
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.047 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001701/2010-74
4
4.3.2.1 O auditor confirma que todos os valores recebidos pela impugnante das
empresas conveniadas são integralmente repassados aos associados. A atividade
exercida pela associação não possui caráter econômico ou empresarial, sendo
certo que, economicamente nenhum recurso financeiro é destinado à ASSOCIAÇÃO
CHAME TÁXI.
4.4 Acerca dos convênios firmados, argumenta que a impugnante não se obriga
em nome próprio, mas sim como mera representante dos seus associados, sendo
que estes assumem o risco da atividade em várias situações.
4.4.1 Menciona a distribuição da Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídico-Tributária a fim de demonstrar que a sua atividade está fora do alcance
do ISS. Informa que tal ação já foi julgada em primeira instância, favorável à
Associação.
4.4.2 Argumenta que os valores recebidos pela impugnante não se coadunam com
o conceito de receita, mas sim como meros ingressos financeiros sem qualquer
repercussão no patrimônio líquido da Associação; que mantém livros fiscais
devidamente escriturados conforme normas estabelecidas pela legislação vigente,
respeitadas as regras contábeis, amplamente comprovado por Laudo Pericial.
4.5 A impugnante não é fonte pagadora dos serviços prestados pelos associados,
não estando, portanto, obrigada à retenção do IRRF, descaracterizando qualquer
imposição de multa quanto a falta de retenção.
4.5.1 Mesmo que se considerasse tal imputação à Associação, a base se cálculo foi
apurada erroneamente: ao emitir a fatura ao tomador dos serviços, este tem um
prazo de 30 a 40 dias para pagamento e somente após o efetivo pagamento o
repasse é feito a seus associados.
4.5.1.1 Esclarece que os associados são autorizados a receber o valor
correspondente da prestação de serviços uns pelos outros, e que o valor atribuído
a título de repasse no mês não os pertence em sua integralidade, não restando a
obrigação da Associação na referida retenção. Portanto, "a base de cálculo e a
'apuração do IRRF no Auto de Infração encontram-se "total e arbitrariamente
consolidadas, desconstituindo cabalmente os requisitos de validade e subsistência
do Auto de Infração, sendo inegável a anulação deste, o que poderá ser
comprovado mediante perícia técnica a ser realizada".
4.6 A multa fixada em 75% é excessiva e desproporcional e confiscatória. Cita
doutrina e jurisprudência judicial. Acrescenta que o art. 112 do CTN prevê que a lei
mais benéfica deve ser sempre aplicada ao contribuinte.
4.7 Os princípios que regem o processo administrativo foram expressa e
sistematicamente elencadas na Lei no 9.784, de 1999. A Constituição Federal e o
direito positivo garantem o direito à ampla defesa, podendo o contribuinte
apresentar provas e alegações a qualquer tempo. Cita doutrina.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.047 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001701/2010-74
5
4.7.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca da legalidade, do princípio
da verdade material no processo administrativo, concluindo que "o Procedimento
Administrativo tem por finalidade a Constituição do crédito tributário, razão pela'
qual, a verdade dos fatos deve ser privilegiada, independentemente da fase em
que se encontra".
4.8 Por fim, protesta pela juntada de documentos complementares a comprovar o
alegado e requer a anulação do auto de infração. Subsidiariamente, requer a
revisão do método e alíquotas aplicadas para incidência da multa, harmonizando-
o ao princípio da razoabilidade.
5. Considerando a impugnação apresentada pelo contribuinte, o processo foi
enviado à DRJ para julgamento da lide.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora julgou improcedente a impugnação,
cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Os motivos de fato, de direito e a prova documental deverão ser apresentados
com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual,
ressalvadas as situações previstas nas hipóteses do § 4o do artigo 16 do Decreto
no 70.235/72.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA ISOLADAMENTE.
Cabível a aplicação da multa de ofício, isoladamente, quando constatado pelo
Fisco, após o prazo fixado para a entrega da declaração de rendimento da pessoa
física, que a fonte pagadora deixou de fazer a retenção e o pagamento do imposto
ao qual estava obrigada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, pugnando por seu provimento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.047 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001701/2010-74
6
Registre-se que a competência para processar e julgar o presente litígio é desta 1a
Seção de julgamento, em conformidade com o que dispõe a Portaria CARF no 146/2018.
Da Análise
Como relatado, em ação fiscal, exige-se multa isolada de IRRF nos anos-calendário
de 2005, 2006 e 2007, referente à falta de retenção do imposto renda da pessoa física relacionada
aos valores de rendimento dos taxistas, acrescido de multa de 75% e juros de mora.
Em recurso, o contribuinte requer a suspensão do presente processo até
julgamento final do processo n° 19515.000257/2010-70, e em seguida invoca a nulidade do
lançamento argumentando, em síntese, a inocorrência de responsabilidade tributária quanto à
retenção do IR sobre os valores repassados aos associados.
Não prosperam suas razões.
Primeiro porque a discussão existente no processo de no 19515.000257/2010-70,
não guarda relação alguma com a travada no presente processo, pois, como adiantou a própria
Recorrente, naquele processo discute-se eventual suspensão de isenção fiscal e exigência de
crédito tributário de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, que em nada aproveita para o desfecho da
controvérsia aqui existente.
Como se disse, o litígio instaurado neste processo diz respeito unicamente ao IRRF
não retido de seus associados quando do repasse de numerário a eles.
Com referência à nulidade alegada, não vislumbro qualquer óbice que determine a
precariedade do ato realizado pelo fisco, uma vez que efetuado nos moldes estabelecidos pela
legislação afeta ao procedimento.
Esta arguição foi feita em Impugnação e rejeitada pela DRJ, nos termos a seguir:
[...]Constata-se que os Autos de Infração combatidos foram prolatados por
autoridade administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos
procedimentos fiscais, previstos na legislação, e com a correta identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária, portanto, norteados dentro do Princípio da
Legalidade.
12.2 Por outro lado, constata-se ainda que a motivação para os lançamentos foi
perfeitamente identificada pela autoridade competente, e, por sua vez, a
argumentação desenvolvida pelo interessado nas peças impugnatórias permite
concluir que esta motivação foi compreendida, tanto que contestada.
13. Enfim, a argumentação acerca da nulidade apresentada pelo manifestante
não tem razão de ser: o ato em questão não resultou em cerceamento do direito
de defesa do interessado, uma vez que o mesmo tomou ciência do procedimento,
da sua motivação e da capitulação legal correspondente. Prova inequívoca de que
inocorre o cerceamento do direito de defesa é que o ato foi impugnado e a sua
manifestação está sendo examinada por essa autoridade julgadora. Ressalte-se
ainda que, se as razões apresentadas pelo impugnante forem procedentes, a
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.047 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001701/2010-74
7
solução para o litígio será a exoneração do crédito tributário - parcial ou total – e
não a sua nulidade.
14. Assim sendo, não ocorreu nenhuma irregularidade, incorreção ou omissão que
importe em nulidade, motivo pelo qual REJEITO a preliminar de nulidade suscitada
pelo impugnante.
Por estes mesmos fundamentos a preliminar suscitada é rejeitada.
Mérito
Quanto ao mérito, a decisão recorrida assim se pronunciou:
O impugnante não contesta o repasse efetuado a seus associados, limita-se a
apresentar extensa argumentação acerca da sua atividade, concluindo que
como não distribui qualquer resultado das operações a seus associados, não
está sujeito ao IRF. Afirma que repassa apenas os valores referentes à prestação
de serviços.
...
[...] constata-se que as atividades exercidas pela autuada não têm o condão de
eximi-la da retenção do imposto quando do pagamento dos rendimentos a seus
associados. Em verdade, o contribuinte do imposto é o próprio associado, a
autuada reporta-se a mero responsável pelo pagamento.
17.1 Neste contexto, considerando que a autuada confirma todo o tempo o
repasse a seus associados, é inconteste a sua obrigação de reter o imposto de
renda quando deste repasse.
O impugnante menciona ainda equívocos na apuração da base de cálculo,
mencionando o pagamento parcelado e através de terceiros a seus associados;
este procedimento não altera o valor do imposto a ser retido: o valor apurado pelo
fisco tem origem nos recibos de pagamento dos serviços prestados a seus
associados, o recebimento através de procurador ou representante não altera
nem o valor nem a obrigação de retenção.
18.1 Em tempo, cabe esclarecer que, na hipótese de distribuição de resultado a
seus associados, a natureza dos rendimentos é diversa daquela tratada neste
processo, e submete-se a legislação específica, não objeto da lide.
19. Como se vê, a priori, a base de cálculo da multa apontada pelo fisco não foi
especificamente contestada pelo impugnante, que limitou-se a apresentar
alegações vagas, sem apontar especificamente qual a parcela do rendimento
está incorreta e a comprovação do que acredita correto. Neste contexto, não se
pode alterar a base de cálculo da multa apontada pelo fisco.
Por sua vez, a Recorrente contradiz o entendimento com as seguintes alegações:
43. Com o devido respeito ao entendimento estampado no v. acórdão, o fato de
haver reconhecido a realização dos repasses não lhe imputa direta e
compulsoriamente a condição de responsável tributária, merecendo ser analisados
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.047 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001701/2010-74
8
os fatos acima expostos, em especial o seu modus operandi e o plano legislativo
incidente sobre a sua atividade, os quais permitem a conclusão de que tais
montantes repassados pela recorrente aos associados não se harmonizam ao
conceito de rendimento ou créditos derivados da prestação de serviço dos
associados à associação, mas sim dos taxistas às diversas pessoas jurídicas
contratantes, estas sim, eventualmente poderiam ser consideradas fontes
pagadoras.
44. Noutras palavras, o fato de os taxistas autônomos serem titulares de alvarás
de estacionamento e proprietários dos seus veículos, fixarem o preço das corridas
através de seus taxímetros sem qualquer ingerência da associação, podendo
inclusive aceitar ou recusar as “corridas” repassadas, demonstra que a condição
de associados busca tão somente atender ao disposto na legislação municipal de
regência (Lei 7329/69 e Decreto 43834/03), restringindo-se a atividade da
recorrente à prestação dos serviços de radiocomunicação para os taxistas
associados, aliás, repita-se, está autorizada pelo Poder Público local a executar
exclusivamente tal atividade, estando vedada a exploração do transporte
individual de passageiros, tudo na forma prevista no citado Termo de
Credenciamento outorgado pelo Departamento de Transportes Públicos da
Secretaria de Transportes da Prefeitura Municipal de São Paulo.
45. Como o artigo 9o da Lei 10.426/02, fundamento legal que ampara o
lançamento fiscal, estipula que a multa isolada será aplicada à fonte pagadora
que deixar de recolher o tributo, uma vez não sendo alçada a esta condição,
evidentemente também está exonerada da responsabilidade tributária pela
retenção do tributo, lembrando, mais uma vez, que os valores pagos também não
se caracterizam como rendimento do trabalho autônomo ou assalariado pago
pela associação pela prestação de serviços, mas sim meros repasses de valores
pagos pelos contratantes dos serviços dos taxistas, com os quais as pessoas
jurídicas conveniadas mantiveram relação jurídico-obrigacional.
46. Portanto, os repasses foram realizados aos taxistas apenas em decorrência da
condição de associados e jamais como prestadores de serviços à associação, razão
pela qual não se aplicam à relação fática ou material os comandos normativos
desenhados nos artigos 7o da Lei 7713/88, 9o da Lei 10.426/02 e 4o, 44, I da Lei
9430/96.
Mais uma vez equivoca-se o Contribuinte. Inexiste acusação fiscal de que os taxistas
prestam serviços à associação, exige-se, mais uma vez, apenas multa isolada de IRRF referente à
falta de retenção do imposto renda da pessoa física relacionada aos valores de rendimentos
repassados aos taxistas.
Considerando que os valores repassados possuem nítida natureza de antecipação
do imposto de renda devido por estes taxistas, verificada a falta de retenção após a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados,
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.047 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001701/2010-74
9
Com efeito, o art. 9o da Lei no 10.426, de 2002 previa a aplicação de multa na
hipótese da falta de retenção ou recolhimento de tributo, quando devido, em sua versão original:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Em síntese, previstas as multas de 75% e 150% conforme o caso, sempre aplicadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição; entenda-se que isoladas ou
acompanhadas dos tributos/contribuições devidos.
Com a nova versão, dada pela Lei no 11.488, de 2007, a indicação da multa aplicável
passou a:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
Em suma, a transferência da responsabilidade da autuada pelo pagamento do
imposto, para a pessoa física beneficiária, após o encerramento do período não elimina a infração
cometida pela fonte pagadora ao não reter e antecipar o tributo. Considerando a penalidade legal
aplicável à infração, correta a sua aplicação no caso vertente, com a exigência da multa de ofício
isolada, aplicada sobre o valor do tributo devido e não retido ou pago.

Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar alegada e, no mérito, voto por negar
provimento ao recurso.
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.047 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001701/2010-74
10
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1513
DF CARF MF
Original